Tribunal: CARF
Processo: 10580.727345/2018-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-17
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.727345/2018-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.040 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2020
Recorrente
JOSE AMERICO PASSOS CONCEICAO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2016
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS.
ISENÇÃO
POR
MOLÉSTIA GRAVE.
A isenção o do imposto de renda decorrente de moléstia grave abrange
rendimentos de aposentadoria, reforma ou pensão. A patologia deve ser
comprovada, mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 10580.727342/2018-88,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2019, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 2201-006.037, de 17 de janeiro de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de recurso voluntário apresentado em face da decisão de primeiro grau
que negou provimento à impugnação do contribuinte em lançamento suplementar de IRPF em
que alega que os valores são isentos por se tratar de aposentadoria, reforma ou pensão e suas
respectivas complementações recebidos por portador de moléstia grave.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.727345/2018-11
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.040 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.727345/2018-11

Por sua vez a decisão recorrida entendeu que os rendimentos recebidos pelo
contribuinte foram a título de aposentadoria e previdência complementar, contudo não comprova
a moléstia grave através de laudo médico oficial por profissional médico legalmente habilitado
ao exercício da profissão de medicina integrante de serviço médico oficial da União, dos Estados
e do Distrito Federal ou dos Municípios.
Considerando esses fatos, foi apresentado recurso voluntário para este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator

Das razões recursais
Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 2201-006.037, de 17 de janeiro de 2020, paradigma desta
decisão.
Conheço do recurso por estarem presentes as condições de
admissibilidade.
A única discussão dos autos é a comprovação da moléstia grave através
de laudo médico emitido por serviço oficial da União, Estados, Distrito
Federal ou Municípios.
O contribuinte em seu recurso diz que buscou mais uma vez o sistema de
saúde público no Hospital Irmã Dulce preenchendo desta vez o laudo,
emitido por médico cadastrado no serviço médico oficial da União,
reiterando os ternos de sua cardiopatia grave, requerendo a manutenção
da isenção declarada em sua DIRPF, juntando o laudo ao recurso, ao qual
conheço a sua juntada posterior na fase recursal forma do art. 16 §4o “c”
do Decreto 70.235/721.
Entendo que o contribuinte se desincumbiu de seu ônus probatório ao
trazer aos autos novo laudo médico e assinado pelo profissional Rafael
Caetano da Silva CRM 26308, e emitido por órgão oficial no caso
contendo o carimbo da CREASI - Centro Estadual de Referência de

1 Art. 16. A impugnação mencionará:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que:
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.

Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.040 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.727345/2018-11

Atenção à Saúde do Idoso que no caso é um órgão oficial vinculado ao
Estado da Bahia de acordo com o link: http://www.saude.ba.gov.br/atencao-a-saude/comofuncionaosus/centros-
de-referencia/creasi/ e, portanto, entendo que preenchidos os requisitos
legais para a isenção.
Conclusão
Diante do exposto, conheço e DOU PROVIMENTO ao recurso
voluntário, nos termos da fundamentação.
Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital